Tribunal: STF
Processo: RE 358339
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Estado de São Paulo: acórdão recorrido
que, com fundamento no artigo 129 da Constituição estadual,
reconheceu o direito dos servidores ao recebimento da sexta-parte
sobre os adicionais que integram os vencimentos, excluindo-se as
parcelas transitórias: questão de direito local, cuja apreciação no
RE é vedada pela Súmula 280: precedentes